Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar pedido que não foi apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso em que o deferimento da prova técnica decorreu do provimento de recurso de apelação, cabe ao respectivo apelante a responsabilidade de adiantar os honorários periciais.